Tribunal: TJBA
Processo: 8142018-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142018-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FIGUEIREDO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITIV. ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DO FISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador, contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer a imunidade tributária da impetrante, associação comunitária sem fins lucrativos, em relação ao ITIV incidente sobre aquisição de imóvel, declarar a nulidade do lançamento tributário e determinar a abstenção de atos impeditivos à transferência do bem sem o recolhimento do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo; (ii) estabelecer se a entidade impetrante preenche os requisitos legais para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, independentemente de prévio reconhecimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, devendo os fatos estar comprovados documentalmente desde a inicial, sem necessidade de dilação probatória.

4. A impetrante apresenta documentação suficiente, incluindo estatuto social e relatório de atividades, apta a demonstrar sua natureza de entidade assistencial sem fins lucrativos e a vinculação de suas atividades a finalidades sociais e educacionais.

5. A imunidade tributária opera efeitos imediatos, prescindindo de prévio reconhecimento administrativo, constituindo garantia constitucional oponível diretamente ao Fisco.

6. O Município não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo prova de descumprimento dos requisitos legais ou de tredestinação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF aplica-se às entidades assistenciais que comprovem os requisitos do art. 14, do CTN por prova pré-constituída.

2. Compete ao Fisco comprovar eventual desvio de finalidade para afastar a imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC, arts. 373, II; Lei 12.016/2009, art. 25; CTRMS, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1242187 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8142018-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CRISTÃ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator